Tribunal: TJBA
Processo: 8000210-90.2022.8.05.0045
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000210-90.2022.8.05.0045 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: TIAGO CARVALHO ROCHA Advogado(s): ITAMAR REIS DUARTE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRETENSA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. EMPREGO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA COMPROVADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VIOLÊNCIA EXACERBADA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE EXTRAPOLAM A ELEMENTAR DO TIPO. MANUTENÇÃO. ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE ASSEGURADO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO NA EXTENSÃO CONHECIDA. 1. Recurso defensivo que pugna, exclusivamente, pela reforma da dosimetria da pena, no sentido de desclassificação do crime de roubo para furto, com pedidos subsidiários pela aplicação da pena-base relativa ao crime de roubo no mínimo legal, redução da pena em face do reconhecimento das atenuantes da menoridade e confissão espontânea, fixação do regime inicial aberto e pelo direito de recorrer em liberdade. 2. Evidenciado nos autos o emprego de violência e grave ameaça, elementares do crime de roubo, através do auto de exibição e apreensão, das imagens da câmera de segurança e da prova oral colhida em sede de instrução criminal, mostra-se descabida a desclassificação para o crime de furto sustentada no apelo. 3. Embora a violência seja circunstância elementar do crime de roubo, o emprego de violência exacerbada, como no caso concreto, em que os agentes, em superioridade numérica, aplicaram diversos golpes com arma branca, além de socos e chutes contra a vítima, em várias partes do corpo, extrapola aquela inerente ao tipo penal e justifica o acréscimo da pena-base, consoante os princípios da proporcionalidade e individualização da pena. 4. Circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, já reconhecidas na sentença, não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, em observância à Súmula 231 do STJ. 5. Manutenção da pena-base de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 13 dias-multa, em face do crime de roubo, reduzida para o mínimo legal, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em face do reconhecimento das atenuantes (arts. 65, I e III, “d”, do CP), que se tornou definitiva em 06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em face do reconhecimento das majorantes do concurso de pessoas e emprego de arma branca (art. 157, § 2º, II e VII, do CP). Operado o concurso material de crimes (art. 69 do CP), e considerando a pena de 01 (um) ano de reclusão, relativa ao crime de corrupção de menores (art. 244-B da Lei nº 8.069/90), já estabelecida no mínimo legal, resta mantida a pena final e definitiva de 07 (sete) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, no valor unitário mínimo, estabelecida na sentença. 6. Compatibilidade da pena privativa de liberdade estabelecida com o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do CP, não merecendo correção. 7. Benefício de recorrer em liberdade reconhecido na sentença condenatória, carecendo o pleito de interesse recursal, razão pela qual, não deve ser conhecido. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO NA EXTENSÃO CONHECIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000210-90.2022.8.05.0045, da Comarca de Cândido Sales, sendo apelante TIAGO CARVALHO ROCHA e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao recurso na extensão conhecida, nos termos do voto da relatora. 6